Tribunal: STF
Processo: Rcl 80394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Sandra Antônia Convento de Moura Ferraz contra acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, no Processo 1030039-05.2020.8.26.0602, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Tema 965 RG e na ADI 3.772/DF.  



    A reclamante, servidora pública do Município de Sorocaba, é ocupante do cargo de vice-diretora, de provimento efetivo na Secretaria de Educação, e busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, nos termos do § 5º do art. 40 da Constituição Federal, “conhecida como aposentadoria especial das funções de magistério” (doc. 1, p. 2).  



    Afirma que, após negativa administrativa, impetrou mandado de segurança, tendo obtido êxito.  



    Posteriormente, o TJSP reformou a sentença, sob o argumento principal de que, ao se exonerar do cargo de professora para assumir o de vice-diretora por provimento originário, teria deixado de integrar a carreira de professora e, por isso, não se enquadraria nos requisitos da ADI 3.772 e do Tema 965.  



    Nessa linha, prossegue a reclamante narrando que:  



    [...] é servidora pública do Município de Sorocaba desde 17 de abril de 2008, atuando como vice-diretora em cargo de provimento efetivo na Secretaria da Educação, com matrícula nº 434413. Anteriormente, de 29 de agosto de 1991 a 16 de abril de 2008, a Reclamante atuou como Professora de Educação Básica para a Administração Pública Direta do Estado de São Paulo. 



    Na data de 03 de outubro de 2019, com base nesses vínculos de magistério, a servidora, nascida em 11 de setembro de 1969, contava com 50 anos de idade e mais de 30 anos de tempo de contribuição (somadas as contribuições do Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo, do Município de Sorocaba e demais vínculos empregatícios no Regime Geral de Previdência). Por preencher os requisitos, requereu à FUNSERV sua aposentadoria nos termos do §5º do artigo 40 da Constituição Federal, conhecida como aposentadoria especial das funções de magistério. 



    Contudo, a fundação municipal indeferiu a concessão de sua aposentadoria, alegando que o cargo de "vice-diretora" não pode ser beneficiado por essa modalidade. Fundamentou sua decisão no entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, teria declarado que essa modalidade seria exclusiva para os cargos de professores de carreira, excluindo especialistas em educação e cargos de suporte pedagógico. 



    Dessa forma, a Reclamante impetrou o Mandado de Segurança nº 1030039-05.2020.8.26.0602. A sentença de primeira instância concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito da Reclamante à aposentadoria especial. 



    A FUNSERV, inconformada, interpôs recurso de apelação. Inicialmente, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão proferido em 11 de julho de 2022, negou provimento ao apelo da Fundação e ao reexame necessário, mantendo integralmente a sentença favorável à Reclamante. 



    Entretanto, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP determinou o retorno dos autos para juízo de conformidade com o Tema 965/STF (RE nº 1.039.644/SC). Em cumprimento, a 10ª Câmara de Direito Público readequou o acórdão anterior (Acórdão de 10 de setembro de 2024), dando provimento ao apelo da FUNSERV e à remessa necessária, o que resultou na denegação da segurança originalmente concedida. 



    O fundamento central para essa reversão foi a interpretação de que a Reclamante, ao se exonerar do cargo de professora para assumir o de vice-diretora por provimento originário, "deixou de integrar a carreira de professora". Consequentemente, não se enquadraria nos requisitos da ADI 3772/DF e do Tema 965/STF, com citação expressa do Agravo Regimental no RE nº 1.441.174-2/SP como precedente balizador.  



    Inconformada [...] a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário. A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP, em decisão monocrática de 19 de dezembro de 2024, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em "harmonia" com o Tema 965/STF, aplicando o art. 1.030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil. 



    Diante da inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, a Reclamante interpôs Agravo Interno. Por fim, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio do acórdão ora reclamado, proferido em 05 de maio de 2025, negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário (doc. 1, pp. 1-2).  



    Aduz, ainda, que:  



    A questão jurídica central que permeia tanto o caso da Reclamante quanto os paradigmas do STF é a definição do alcance da aposentadoria especial de professor (art. 40, §5º, da CF/88) para os profissionais que exercem funções de suporte pedagógico em estabelecimentos de educação básica. O STF, ao julgar a ADI 3772/DF e o Tema 965/STF, buscou traçar os contornos do que se entende por "funções de magistério" e quem são os "professores de carreira" para fins previdenciários, distinguindo-os de "especialistas em educação" ou de funções meramente administrativas. 



    No caso concreto da Reclamante, a discussão se centra exatamente na qualificação de sua função de Vice-Diretora, à luz de sua formação, histórico profissional e da legislação municipal de Sorocaba, para determinar se ela se enquadra como "função de magistério" exercida por uma "professora de carreira". Esta é a mesma questão fática e jurídica que o Supremo Tribunal Federal se debruçou para pacificar em seus precedentes. 



    [...] embora o tema seja idêntico, a aplicação da tese pelo Tribunal de origem foi equivocada e desvirtuou a ratio decidendi dos precedentes do STF, ignorando as particularidades do caso da Reclamante que, na verdade, confirmam a identidade material com o perfil de profissional que o STF pretendeu proteger com a aposentadoria especial (doc. 1, pp. 4-5).  



    A reclamante prossegue aduzindo que:  



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao proferir o acórdão reclamado, embora formalmente alegue conformidade com esses precedentes, na realidade, promoveu uma interpretação e aplicação equivocada que resulta em sua inobservância material, impondo a imperiosa necessidade de cassação do ato judicial.



    [...] O Supremo Tribunal Federal, ao dar interpretação conforme ao § 2º do art. 67 da LDB na ADI 3772/DF e ao fixar a tese do Tema 965/STF, estabeleceu que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério para fins de aposentadoria especial, desde que exercidas por "professores de carreira, excluídos os especialistas em educação".  



    Sustenta que o TJSP fundamentou-se na interpretação de que a reclamante “deixou de integrar a carreira de professora” por ter ingressado no cargo de Vice-Diretora por provimento originário” (doc. 1, p. 6) e que essa interpretação, em sua avaliação, “representa uma deturpação da ratio decidendi dos precedentes vinculantes do STF por diversas razões” (doc. 1, p. 6), entre elas:  



    1. Qualificação da Reclamante: A Reclamante, com formação em Pedagogia e anos de experiência docente prévia (como Professora de Educação Básica no Estado de São Paulo), não se enquadra na categoria de "especialista em educação" que o STF pretendeu excluir. Ela é, pela sua qualificação e histórico, uma professora de carreira que exerce função de suporte pedagógico. 



    2. Legislação Municipal de Sorocaba: A decisão reclamada do TJ/SP desconsiderou a expressa previsão da Lei Municipal nº 4.599/1994 de Sorocaba, que define inequivocamente o cargo de Vice-Diretora como parte integrante da "Carreira do Magistério".



    [...] 3. Atribuições do Cargo de Vice-Diretora: As atribuições do cargo de Vice-Diretora (e do Diretor, que o Vice-Diretor assume em suas ausências), conforme as súmulas da Lei Municipal nº 4.599/1994, são eminentemente pedagógicas e de gestão educacional, não se confundindo com atividades meramente administrativas (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final requer:  



    [...] o provimento total da presente Reclamação Constitucional para cassar o acórdão proferido pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo Judicial nº 1030039-05.2020.8.26.0602, bem como o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno na Câmara Especial de Presidentes do TJSP. 



    6. Em consequência da cassação, requer-se que seja determinada a prolação de nova decisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que se coadune integralmente com a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas na ADI nº 3.772/DF e no RE nº 1.039.644/SC (Tema 965), reconhecendo o direito da Reclamante à aposentadoria especial de professor (doc. 1, p. 12).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Com efeito, a reclamante aponta como violado o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC (Tema 965 RG) cujas ementas e tese são abaixo transcritas:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra (ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27/3/2009 – grifo nosso).  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno (RE 1.039.644 RG, Re. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017– grifo nosso).  



    Tema 965. Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio (grifo nosso).  



    A decisão reclamada, noutro giro, consigna que:



    [...] a Suprema Corte, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário nº. 144.174-2/SP, referendou interpretação restritiva ao Tema 965, de maneira a excluir do cômputo de tempo de serviço para aposentadoria especial o exercício do cargo de diretor de escola exercido por profissional não ocupante de cargo de professor de carreira.



    [...]



    Sobre o tema, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772/DF, o Supremo Tribunal Federal determinou o cômputo do tempo de exercício das funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico no cálculo para aposentadoria especial, se exercidos por professores de carreira:



    [...]



    No caso vertente, avulta que a apelada ingressou nos quadros de servidores do Estado em 29/8/91, no cargo de Professor de Educação Básica II (fl. 34); pediu exoneração em 15/4/2008 (fl. 35), e em 17/4/2008 foi nomeada para o cargo de Vice-Diretora Escolar do Município de Sorocaba (fls. 41/43), e exerceu a função até a data do requerimento da aposentadoria (fl. 44).



    Dessa forma, e por ter se exonerado do cargo de professora para assumir o de vice-diretora, a impetrante não se enquadra nos requisitos previstos na ADI nº 3772/DF e no Tema nº 965, pois ao ingressar no cargo de provimento originário de vice-diretora de escola, deixou de integrar a carreira de professora, de maneira que não há como considerar o tempo exercido no cargo efetivo de vice-diretora de escola para fins de aposentadoria especial do magistério, como pleiteado (doc. 5, pp. 51-55 - grifei).  



    Como visto nos referidos paradigmas, a concessão da aposentadoria especial de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal se destina não somente aos servidores públicos ocupantes do cargo efetivo de professor, mas, também, aos professores que se dedicaram às atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que prestadas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.  



    No entanto, verifica-se no acórdão reclamado que a ora reclamante, servidora pública, embora exerça o seu mister em estabelecimento de ensino, ocupa o cargo efetivo de vice-diretora de escola. Vale dizer, não se trata de servidora pública que ingressou na carreira de magistério e exerce a função de diretora.  



    Assim, consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas professores de carreira têm o direito à aposentadoria especial estabelecida no § 5º do art. 40 da Constituição Federal.  



    Portanto, é necessário que o cômputo do tempo de serviço, para fins do cálculo para pleitear a aposentadoria especial, seja necessariamente exercido enquanto no cargo efetivo de professor, ainda que ocupando função de diretor, vice-diretor, de coordenação e assessoramento em estabelecimento de ensino infantil, fundamental ou médio. Nesse sentido:  



    Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. [...] (RE 1.432.396 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso , Primeira Turma, DJe 8/1/2025 - grifei).  



    Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. [...] (RE 1.493.898 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/10/2024 - grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADI Nº 3.772 E TEMA Nº 965 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão agravada se mostra consentânea com a atual jurisprudência dominante no Supremo Tribunal, firmada nos julgamentos da ADI nº 3.772/DF e do Tema RG nº 965, pelos quais apenas professores de carreira têm direito à aposentadoria especial estabelecida no art. 40, § 5º, da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.505.261 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 3/10/2024 - grifei).  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CARGO ORIGINÁRIO DE DIRETOR. 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. 2. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. 3. Embargos de declaração conhecido como agravo interno, ao qual dou provimento (RE 1.435.108 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/10/2023 - grifei).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. CARGO EFETIVO DE DIRETOR ESCOLAR. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.772 E DE AFRONTA AO TEMA-RG 965. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 53.696 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/9/2023 - grifei).   



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.270.116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/8/2020 - grifei).  



    Ademais, o que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).  



    No mesmo sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).  



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator